Tribunal: STF
Processo: ARE 1417783
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB): INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA RG Nº 1.111. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 237).



    2. Nestes declaratórios, a parte embargante alega a existência de erro material na decisão impugnada (e-doc. 238).



    3. A embargada, apesar de intimada para apresentar contrarrazões, quedou inerte, conforme certificado pela Secretaria desta Corte no doc. 244.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias.



    5. No caso, a decisão impugnada foi publicada em 18/08/2023 — sexta-feira —, e os declaratórios foram protocolizados eletronicamente somente em 28/08/2023 — segunda-feira (e-doc. 239). Verifico, portanto, a intempestividade deste recurso, cujo prazo para oposição findou-se em 25/08/2023 — sexta-feira.



    6. Registro não haver nas razões dos aclaratórios qualquer menção à prorrogação ou à suspensão do prazo, nem justificativa para a apresentação tardia.



    7. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Determino a certificação do trânsito em julgado da decisão embargada e a baixa imediata os autos à instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator